Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Causa de aumento de pena (art. 40, vi, lad) afastada. Tráfico privilegiado reconhecido. Impossível a restituição de veículo apreendido. Dosimetria. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A defesa argui a nulidade da prova por suposta “invasão” de domicílio. No mérito, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da LAD e o reconhecimento do tráfico privilegiado. A restituição dos veículos apreendidos e a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação domiciliar, tornando ilícita a prova apreendida; (ii) o afastamento da causa de aumento de pena (art. 40, VI, da LAD); (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) a devolução dos veículos apreendidos; e, (vi) se o regime inicial de cumprimento da pena está adequado.

III. Razões de decidir.

3. Impossível acolher a tese de nulidade por suposta violação de domicílio quando há nos autos elementos que justificam a prática de crime, justificando a atuação dos policiais, configurando exceção ao princípio da inviolabilidade previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

4. O fato de o réu ter atendido a mais de um usuário de droga, no mesmo contexto fático, por si só, não é meio idôneo para demonstrar que o réu não tenha direito ao reconhecimento da causa de diminuição de pena em razão da eventualidade criminosa, por se tratar de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, além de não demonstrados elementos concretos de que integra a organização criminosa.

5. A incidência da majorante de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 exige a concreta participação de pessoas menores de idade e, no caso em análise, o fato de a criança recém-nascida, com menos de um mês de idade, encontrar-se no interior do veículo em que o réu estava transportando a substância entorpecente, demonstra que era absolutamente incapaz de atuar, auxiliar ou participar ativamente da prática do tráfico de drogas.

6. Em razão da ausência de elementos que comprovem a aquisição lícita dos veículos, bem como a boa-fé do requerente e considerando que os bens, efetivamente, estavam sendo utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em restituição, sendo irrelevante eventual discussão acerca da habitualidade ou não do uso do veículo na prática do crime de tráfico.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.